Tribunal: TJBA
Processo: 8037268-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037268-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUAN MAGALHAES REIS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR SISBACEN. INSCRIÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Apelação interposta em ação indenizatória na qual a parte autora aponta como ilícita a inclusão de seus dados no SCR SISBACEN sem a prévia notificação, não havendo controvérsia quanto à existência da dívida.

Definir se a ausência de notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no SCR SISBACEN torna indevida a inscrição e enseja reparação por dano moral.

A jurisprudência do STJ equipara o SCR aos cadastros restritivos de crédito, exigindo a observância do dever de informação. As Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e CMN nº 5.037/2022 atribuem à instituição financeira a obrigação de comunicar previamente o consumidor, ônus não comprovado nos autos. A ausência de notificação configura ilicitude e gera dano moral presumido.

Recurso conhecido e provido para determinar a exclusão do registro no SCR SISBACEN e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Tese: é indevida a inscrição do consumidor no SCR SISBACEN sem prévia notificação, incumbindo à instituição financeira comprovar o cumprimento desse dever, sob pena de responsabilidade civil.

Legislação e jurisprudência: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º. Código de Processo Civil, art. 373, II. Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e CMN nº 5.037/2022. Jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037268-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RUAN MAGALHAES REIS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,